Tribunal: TJSP
Processo: 1095848-22.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-25
Data de publicação: 2025-05-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINARES. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ATENDIMENTO. ILEGITIMIDADE ATIVA. PARTE QUE É TITULAR DO INTERESSE QUE CORRESPONDE À TUTELA PLEITEADA. AFASTAMENTO. MÉRITO. RECONHECIMENTO DE IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA EM RELAÇÃO A UM DOS IMÓVEIS. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O IMÓVEL FOI ADQUIRIDO COM PRODUTO DE CRIME. EXCEÇÃO À

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINARES. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ATENDIMENTO. ILEGITIMIDADE ATIVA. PARTE QUE É TITULAR DO INTERESSE QUE CORRESPONDE À TUTELA PLEITEADA. AFASTAMENTO. MÉRITO. RECONHECIMENTO DE IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA EM RELAÇÃO A UM DOS IMÓVEIS. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O IMÓVEL FOI ADQUIRIDO COM PRODUTO DE CRIME. EXCEÇÃO À IMPENHORABILIDADE NÃO APLICÁVEL. IMÓVEL DE MENOR VALOR QUE NÃO É UTILIZADO PARA MORADIA DOS PROPRIETÁRIOS. BEM DE FAMÍLIA NÃO CARACTERIZADO. IMPENHORABILIDADE DESSE BEM AFASTADA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. EMBARGANTE QUE NÃO DEU CAUSA À CONSTRIÇÃO INDEVIDA. PRETENSÃO RESISTIDA DA EMBARGADA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 872 DO STJ. RECONHECIDA IMPENHORABILIDADE DE APENAS UM DOS IMÓVEIS. PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS. REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS QUE SE IMPÕE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Inexiste fundamento para reconhecimento de ofensa ao princípio da dialeticidade quando as razões recursais impugnam a motivação da sentença.
2. Possui legitimidade ativa a parte que é titular de interesse que corresponde à tutela jurisdicional pleiteada.
3. Ausente comprovação de que o imóvel foi adquirido com produto de crime, é de rigor a manutenção do reconhecimento da impenhorabilidade, em razão de sua caracterização como bem de família.
4. Não é possível reconhecer a impenhorabilidade do imóvel de menor valor quando ele não é reconhecido como bem de família, eis que não utilizado para moradia dos proprietários.
5. O Tema 872 do STJ deve ser aplicado quando o embargante dá causa a constrição indevida, o que não se verifica neste caso.
6. Tendo sido cada um dos litigantes em parte vencedor e vencido, deve-se reconhecer a sucumbência recíproca, com redistribuição do ônus.